Tribunal: CARF
Processo: 13811.001771/97-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAYSA DE SA PITTONDO DELIGNE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13811.001771/97-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.992 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de agosto de 2021
Recorrente
EXXONMOBIL QUIMICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/1997
PEDIDO
DE
COMPENSAÇÃO
COM
DÉBITOS
VINCENDOS.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO REALIZADA DURANTE A
VIGÊNCIA DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 21/97. HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. POSSIBILIDADE.
Os pedidos de compensação de débitos vincendos autorizados pelo art. 12, §3o
da IN SRF 21/97 devem ser considerados válidos, inexistindo, portanto,
restrição à incidência do §5o, do artigo 74, da Lei 9430/96, que prevê o prazo
de 5 (cinco) anos para a homologação da compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer a homologação tácita dos valores objeto do
pedido de compensação. O Conselheiro Lázaro Antonio Souza Soares acompanhou a relatora
pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Pedro Sousa Bispo, Silvio
Rennan do Nascimento Almeida, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Lazaro Antonio Souza Soares,
Cynthia Elena de Campos, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado) Renata da Silveira
Bilhim e Thaís de Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Jorge Luis Cabral, substituído
pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva (suplente convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13811.001771/97-91
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

Trata-se de Pedido de Compensação de crédito judicial de IOF (processo judicial
n.o 667.96.09) com débitos de PIS e de COFINS do período de 12/1997. O pedido foi
protocolado em 10/12/1997 (e-fls. 2/3)
Por solicitação da autoridade fiscal de origem, a equipe de ações judicias trouxe a
informação de que "não há nem prescrição nem decadência do pedido de restituição (art. 168,
do CTN) no presente caso porque o contribuinte já teve seu direito creditório reconhecido pelo
Poder Judiciário" (e-fl. 385) A fiscalização anexou aos autos a DCTF apresentada pelo
contribuinte à época, na qual informa a compensação por meio da indicação do presente processo
administrativo (e-fls. 403-404)
Em seguida, consta Termo de Intimação Fiscal lavrado em 26/02/2010 no qual a
fiscalização requer da empresa uma série de documentos buscando confirmar o crédito pleiteado
na compensação (e-fl. 425). Analisando os documentos apresentados pelo sujeito passivo, foi
elaborado Relatório Fiscal à e-fl. 491/493 no qual a fiscalização sustenta: (i) a impossibilidade
jurídica do pedido, vez que os débitos de PIS e COFINS informados inexistiam à época do
pedido; (ii) a prescrição do pedido de restituição em 18/02/1997. Consta ao final do relatório:
20. Diante do acima exposto, propomos o indeferimento dos pedidos de compensação e
de restituição de fls.01 e 02 e, conseqüentemente, o prosseguimento da cobrança dos
débitos de PIS e COFINS lançados nos autos de infração eletrônicos n° 31346 e n°
31347, objeto dos processos administrativos n° 13707.001667/2003-75 e n°
13707.001668/2003-10, independentemente da apresentação de manifestação de
inconformidade contra o indeferimento dos seus pedidos (c.f. art.91, parágrafo único da
IN/RFB n° 900/08).(e-fl. 492)
Intimada deste relatório fiscal, a empresa apresentou Manifestação sobre o termo
de intimação (e-fl. 495 e ss.), anexado os documentos referentes à ação judicial e trazendo a
alegação de homologação tácita da compensação. Em análise desses documentos, a fiscalização
manteve o raciocínio traçado no relatório fiscal e lavrou o despacho decisório da e-fl. 843
indeferindo o pedido de compensação e de restituição.
Intimada do despacho, a empresa apresentou Manifestação de Inconformidade (e-
fls. 849 e ss.) requerendo a homologação das compensações pleiteadas. Nesta defesa informa que
os débitos indicados no relatório fiscal já haviam sido extintos nos respectivos processos de
cobrança. Não trouxe considerações quanto ao pedido de restituição. Em análise das alegações
trazidas pela empresa, a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, em
Acórdão ementado nos seguintes termos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração:
01/12/1997 a 31/12/1997 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO NÃO CONVERTIDO EM
DECLARAÇÃO. DÉBITO TRIBUTÁRIO INEXISTENTE. FALTA DE OBJETO.
NÃO SUJEIÇÃO AO PRAZO DE HOMOLOGAÇÃO. Não tendo o fato gerador da
obrigação tributária se consumado à época do Pedido de Compensação, estão ausentes
os requisitos indispensáveis para a realização da compensação de débitos tributários.
Neste caso não é possível a conversão do Pedido de Compensação em Declaração de
Compensação, tampouco caberá a aplicação do prazo de 5 anos para homologação tácita
de compensação declarada.
PRAZO PARA APROVEITAMENTO DE CRÉDITO DECORRENTE DE AÇÃO
JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. PRESCRIÇÃO O prazo para a
compensação mediante apresentação de Declaração de Compensação de crédito
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

tributário decorrente de ação judicial é de cinco anos, contados do trânsito em julgado
da sentença que reconheceu o crédito ou da homologação da desistência de sua
execução Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido (e-fl. 935)
Intimada desta decisão em 29/10/2018 (e-fl. 950) a empresa apresentou Recurso
Voluntário em 26/11/2018 (e-fls. 957 e ss.) alegando em síntese: (i) a nulidade do despacho
decisório vez que os créditos tributários vinculados ao pedido de compensação foram extintos de
ofício conforme processos administrativos n.o 13707.001667/2003-75 e 13707.001668/2003-10
(processos de cobrança). Sustenta a empresa que nunca foi intimada a se manifestar sobre o
referido “desfazimento” das revisões de lançamento. Com efeito, a primeira vez que tomou
ciência do ato em questão foi quando da sua intimação acerca do acórdão recorrido; (ii) o pedido
de compensação foi convertido em declaração de compensação, razão pela qual caberia ser
aplicada a homologação tácita das compensações perpetradas; (iii) a possibilidade da
compensação de créditos com débitos vincendos, conforme autorizado pelo art. 12 do IN
21/1997 vigente à época.
Em seguida, os autos foram direcionados a este Conselho para julgamento.
É o relatório

Voto
Conselheira Maysa de Sá Pittondo Deligne, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cabe ser conhecido.
Como relatado, observa-se que a lide a ser resolvida no presente processo se
refere tão somente ao pedido de compensação formulado pelo sujeito passivo, não havendo
discussão específica em torno do Pedido de Restituição. Com efeito, o sujeito passivo se exsurge
tão somente quanto a impossibilidade da exigência dos débitos compensados, sem trazer
qualquer consideração quanto ao crédito e a sua validade.
Adentra-se a seguir nos argumentos de defesa aventados pela empresa.
I – DA NULIDADE DO DESPACHO DECISÓRIO
Preliminarmente, sustenta a Recorrente a nulidade do Despacho Decisório vez que
o crédito tributário de PIS e COFINS foram extintos por meio de despacho de revisão de ofício
proferido nos processos de cobrança n.o 13707.001668/2003-10 e 13707.001667/2003-75,
respectivamente.
Como se depreende da documentação anexada pela empresa na Manifestação de
Inconformidade, os dois processos de cobrança acima identificados se referem aos autos de
infração lavrados pelo sistema da Receita Federal (Auto de Infração eletrônico) em junho de
2003 em razão da informação dos valores em DCTF.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

De fato, a fiscalização anexou aos autos as DCTFs do período às e-fls. 403/404,
nos quais as compensações e o presente processo foi informado. A DCTF original foi
recepcionada em 21/01/1998:

O histórico relacionado ao processo de cobrança e a razão pela qual ele foi revisto
de ofício é bem depreendido do documento “REVISÃO DO LANÇAMENTO” anexado pela
Recorrente em sua defesa às e-fls. 894/895, abaixo reproduzido:
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

Observa-se que os Autos de Infração objeto dos processos de cobrança foram
cancelados em razão da pendência da análise da validade da compensação no presente processo
de crédito, exatamente para evitar uma cobrança em duplicidade dos valores. É o que se
depreende do trecho final do item acima em destaque do despacho.
Assim, não há que se falar em nulidade do despacho decisório: a fiscalização
realizou o seu dever de ofício de analisar o validade do crédito pleiteado sendo cobrado os
valores referentes à não homologação da compensação. Essa cobrança não está sendo realizada
em duplicidade com Auto de Infração lavrado em 2003.
A análise aqui acaba por envolver a questão de mérito invocada pela Recorrente.
O que cabe analisar é se a cobrança aqui perpetrada observou o prazo previsto na legislação
tributária. É o que se passa a desenvolver a seguir.
II – DA HOMOLOGAÇÃO TÁCITA
Atentando-se para o presente processo, observa-se que o pedido de compensação
foi formulado com fulcro na Instrução Normativa SRF n.o 21/97, tendo o contribuinte
devidamente observado a previsão do art. 17 daquele normativo, que exigia a apresentação da
cópia integral da ação judicial no qual o crédito se respaldava:
Art. 17. Para efeito de restituição, ressarcimento ou compensação de crédito decorrente
de sentença judicial transitada em julgado, o contribuinte deverá anexar ao pedido de
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

restituição ou de ressarcimento uma cópia do inteiro teor do processo judicial a que se
referir o crédito e da respectiva sentença, determinando a restituição, o ressarcimento ou
a compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997)
§ 1° No caso de título judicial em fase de execução, a restituição, o ressarcimento ou a
compensação somente poderão ser efetuados se o contribuinte comprovar junto à
unidade da SRF a desistência, perante o Poder Judiciário, da execução do título judicial
e assumir todas as custas do processo, inclusive os honorários advocatícios. (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de setembro de 1997)
§ 2° Não poderão ser objeto de pedido de restituição, ressarcimento ou compensação os
créditos decorrentes de títulos judiciais já executados perante o Poder Judiciário, com
ou sem emissão de precatório."; (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73,
de 15 de setembro de 1997)
A controvérsia objeto destes autos já foi solucionada pela primeira Turma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais no Acórdão unânime n.o 9101-001.852, de 28/01/2014, de
relatoria do Conselheiro João Carlos de Lima Júnior. Adoto, a seguir, as razões de decidir do
referido acórdão, com amparo no art. 50, §1o, da Lei n.o 9.784/991:
"Sobre a compensação de tributos federais cumpre, primeiramente, uma breve análise
do artigo 74 da Lei 9430/96 com as alterações decorrentes das Leis 10.637/2002 e
10.833/2003. A Lei 9430/96, por meio do artigo 74, passou a disciplinar a
compensação, autorizando a utilização de créditos a serem restituídos ou ressarcidos
pela Secretaria da Receita Federal para a quitação de quaisquer tributos e contribuições
sob sua administração.
Dispunha o artigo 74 em sua redação original:
“Art. 74. Observado o disposto no artigo anterior, a Secretaria da Receita
Federal, atendendo a requerimento do contribuinte, poderá autorizar a utilização
de créditos a serem a ele restituídos ou ressarcidos para a quitação de quaisquer
tributos e contribuições sob sua administração.”
A partir da edição da Lei 9.430/96, a compensação, sob o regime do art. 66 da Lei
8.383/91, fazia-se mediante indicação no campo próprio da DCTF.
Nesse contexto cabia ao Fisco analisar a compensação e, encontrada divergência,
deveria proceder ao lançamento de ofício, intimando o contribuinte no rito
previsto no Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal.
Ademais, foi editada a Medida Provisória no 2.158-35/2001, que, em seu artigo 90,
afastou qualquer dúvida acerca da necessidade de lançamento de ofício nos casos
de compensação não-homologada:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação, suspensão de exigibilidade, indevidos ou
não-comprovados, relativamente aos tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.”

1 "Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando: (...) § 1o A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de
concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão
parte integrante do ato."
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

A Lei 10.637/02 trouxe algumas importantes alterações ao artigo 74 da Lei 9430/96,
dentre as quais podemos verificar a alteração da redação do “caput” e a inclusão dos
§§1o, 2o e 4o ao artigo.
O caput do artigo em comento passou a prever a compensação de débitos próprios e os
citados parágrafos acrescentaram à lei o conceito de declaração de compensação, ou
seja, a compensação não seria mais indicada por meio da DCTF, mas por meio próprio.
Além disso, a compensação declarada à SRF passou a extinguir o crédito tributário, sob
condição resolutória de sua ulterior homologação. E, por fim, consignou-se que os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
passariam a ser considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para
todos os efeitos do artigo.
A partir do início de vigência da Lei 10.637/2002 o lançamento dos débitos
compensados indevidamente deixou de exigir o lançamento de ofício.
Posteriormente, a Lei 10.833/2003 trouxe outras alterações ao artigo, acrescentando
principalmente o §5o, por meio do qual foi estabelecido o prazo de 5 (cinco) anos para
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo. A atual redação do artigo
74 da Lei 9.430/96 é a que segue:
"Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pela
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.(Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
(...)
§ 4o Os pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade
administrativa serão considerados declaração de compensação, desde o seu
protocolo, para os efeitos previstos neste artigo. (A redação deste parágrafo
foi dada pelo artigo 49 da Lei no 10.637 de 30.12.2002)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito
passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação."
Do artigo transcrito extrai-se que o prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega
da declaração de compensação. E, ainda, de acordo com o § 4o, tem-se que os
pedidos de compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa
serão considerados declaração de compensação desde o seu protocolo para todos os
efeitos do artigo.
O argumento apresentado pela Fazenda Nacional de que nos casos de pedidos de
compensação de créditos com débitos de terceiros, como é o caso ora em discussão nos
autos, não há que se falar em homologação tácita da compensação, uma vez que aqueles
não foram convertidos em Declaração de Compensação, não se submetendo ao prazo de
cinco anos, não merece ser acolhido, senão vejamos.
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

A compensação de crédito com débito de terceiro foi instituída pela Instrução
Normativa SRF 21/1997, no seu artigo 15, que dispunha:
“Art. 15. A parcela do crédito a ser restituído ou ressarcido a um contribuinte,
que exceder o total de seus débitos, inclusive os que houverem sido parcelados,
poderá ser utilizada para a compensação com débitos de outro contribuinte,
inclusive se parcelado.”
A instrução normativa SRF 41/2000, em seu artigo 1o, vedou a compensação de débitos
do sujeito passivo com crédito de terceiros (revogando o artigo 15 transcrito, o qual
vigorava à época do pedido ora analisado), entretanto, no parágrafo único ressalvou da
vedação os pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita
Federal até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor do ato normativo
(10/04/2000).
“Art. 1o É vedada a compensação de débitos do sujeito passivo, relativos a
impostos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, com
créditos de terceiros.
Parágrafo único. A vedação referida neste artigo não se aplica aos débitos
consolidados no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal REFIS e do
parcelamento alternativo instituídos pela Medida Provisória no 2.004-5, de 11 de
fevereiro de 2000, bem assim em relação aos pedidos de compensação
formalizados perante a Secretaria da Receita Federal até o dia imediatamente
anterior ao da entrada em vigor desta Instrução Normativa.”
Em conclusão, tem-se que a revogação do artigo 15 da IN 21/1997 não alcança o caso
dos autos, pois o pedido de compensação foi formalizado em 11/08/1999, portanto, na
vigência da legislação que autorizava a compensação com débito de terceiro.
Em que pese a previsão no caput do artigo 74 da lei 9430/96 de compensação com
débitos próprios, no momento em que foi formalizado o pedido com débito de
terceiro, existia amparo legal para tanto, bem como não existia a restrição no
caput do artigo 74 da lei 9430/96.
Assim, tendo em vista que o pedido de compensação com débito de terceiro estava
albergado pela Instrução Normativa SRF 21/1997 e que foi analisado pela
autoridade administrativa apenas em 17/05/2006, não há óbice à incidência do §4o
do artigo 74, da lei 9430/96, já que este previu que todos os pedidos de
compensação pendentes de apreciação pela autoridade administrativa seriam
considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo, para os efeitos
previstos no artigo 74.
A jurisprudência deste Conselho segue no mesmo sentido:
“PEDIDO DE COMPENSAÇÃO COM CRÉDITOS DE TERCEIROS
CONVOLAÇÃO EM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. A Instrução
Normativa SRF no 41, de 07 de abril de 2000, ao vedar a compensação com
créditos de terceiros instituída pelo art. 15 da IN SRF 21, de 1997, ressalvou os
pedidos de compensação formalizados perante a Secretaria da Receita Federal
até o dia imediatamente anterior ao da entrada em vigor do ato normativo, os
quais permaneceram com todos os seus efeitos. Assim, nos termos do § 4o do
art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002,
devem eles ser considerados declaração de compensação, desde o seu protocolo,
aplicando-se-lhes o disposto no § 5o do mesmo artigo, com a redação dada pela
Lei no 10.833.” (Acórdão 9101­001.368. Processo 13501.000205/99­91. Relator
Valmir Sandri)
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

Portanto, tendo em vista que: (i) a revogação do artigo 15 da IN 21/1997 não
alcança o caso dos autos, (ii) o § 4o do art. 74 da Lei 9.430/96 previu que seriam
considerados declaração de compensação os pedidos pendentes de apreciação pela
autoridade administrativa, como é o caso em análise, para todos os efeitos do
artigo e (iii) o § 5o, estabeleceu o prazo de 5 (cinco) anos para homologação da
compensação declarada pelo contribuinte; tem­se que no caso dos autos houve a
homologação tácita da compensação." (grifei)
Aqui no presente caso, frise-se não se trata da polêmica em torno da compensação
de crédito com terceiros, mas apenas o pedido de compensação formulado pelo próprio
contribuinte com crédito reconhecido judicialmente com débitos vincendos, como autorizado no
art. 12, §3o, da mencionada Instrução Normativa n.o 21/1997 vigente à época:
Art. 12. Os créditos de que tratam os arts. 2o e 3o, inclusive quando decorrentes de
sentença judicial transitada em julgado, serão utilizados para compensação com débitos
do contribuinte, em procedimento de ofício ou a requerimento do interessado.
(...)
§ 3o A compensação a requerimento, formalizada no "Pedido de Compensação" de que
trata o Anexo III, poderá ser efetuada inclusive com débitos vincendos, desde que
não exista débitos vencidos, ainda que objeto de parcelamento, de obrigação do
contribuinte.; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa SRF no 73, de 15 de
setembro de 1997) (grifei)
No presente caso, portanto, inexistem razões trazidas no despacho decisório para
não se admitir que o pedido de compensação tenha sido convertido em declaração de
compensação.
Assim, entende-se que o pedido de compensação validamente formulado pelo
sujeito passivo com fulcro em autorização legal e normativa vigente à época do pedido foi
convertido em declaração de compensação (art. 74, §4o, Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela
Lei n.o 10.637/2002). Por conseguinte, lhe é aplicável o prazo de homologação tácita de 5 (cinco)
anos contados da entrega do pedido (art. 74, §5o, da Lei n.o 9.430/96, na redação dada pela Lei
n.o 10.833/2003).
Esse mesmo entendimento tem sido confirmado pela reiterada jurisprudência
desse conselho como se depreende dos acórdãos 9303-009.305, 9303-008.611, 9303-007.895
9303-007.894, 9303-007.815 e 9303-007.444, sendo o primeiro acima mencionado abaixo
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Período de apuração: 01/07/2003
a 30/09/2003 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
APLICABILIDADE. Nos termos do art. 74, §5o da Lei no 9.430/96, opera-se a
homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo se decorridos 5
(cinco) anos da data da entrega da declaração de compensação sem ter havido
manifestação da Autoridade Fazendária. Aplica-se a homologação tácita também aos
pedidos de compensação entregues em data anterior à 31 de outubro de 2003 e que se
encontravam pendentes de apreciação à época, data da entrada em vigor da Medida
Provisória no 135/2003, posteriormente convertida na Lei no 10.833/2003. (Acórdão no
9303-009.305 do Processo 13646.000304/2003-84 Data 13/08/2019)
Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.992 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13811.001771/97-91

Assim, uma vez que o pedido de compensação objeto deste processo foi entregue
em 10/12/1997 (e-fl. 03), a homologação tácita restou configurada em 10/12/2002, sendo
descabida a pretensão da exigência dos débitos compensados.
Diante todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário
para reconhecer a homologação tácita dos valores objeto do pedido de compensação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Maysa de Sá Pittondo Deligne

Fl. 1017
DF CARF MF
Documento nato-digital